Tribunal: TJMT
Processo: 0009345-56.2011.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009345-56.2011.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISAC GOMES TEODORO - CPF: 034.327.861-82 (EMBARGANTE), MARIA AUXILIADORA GOMES TEODORO - CPF: 592.705.191-04 (EMBARGANTE), ESTEVAO GOMES TEODORO - CPF: 034.327.841-39 (EMBARGANTE), AGEU GOMES TEODORO - CPF: 034.327.831-67 (EMBARGANTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (EMBARGADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGANTE), AGEU GOMES TEODORO - CPF: 034.327.831-67 (EMBARGADO), ESTEVAO GOMES TEODORO - CPF: 034.327.841-39 (EMBARGADO), ISAC GOMES TEODORO - CPF: 034.327.861-82 (EMBARGADO), MARIA AUXILIADORA GOMES TEODORO - CPF: 592.705.191-04 (EMBARGADO), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTISSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA INVIÁVEL. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Tangará da Serra, MT, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, fixando indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito com morte de ente familiar, em valor que considerou a culpa concorrente da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em contradição interna entre os fundamentos adotados e a conclusão, notadamente quanto à aplicação do art. 945, do Código Civil, diante do reconhecimento da culpa concorrente da vítima.

III. Razões de decidir

3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve ocorrer entre proposições inconciliáveis no corpo da decisão judicial, o que não se verifica no acórdão embargado.

4. O voto condutor do julgado apontou expressamente que o valor indenizatório fixado (R$ 30.000,00 por autor) já refletia a culpa concorrente reconhecida na sentença, não havendo incongruência entre os fundamentos e o dispositivo.

5. A alegação de contradição revela, na verdade, pretensão de reapreciação do mérito do julgado, providência incabível nos embargos de declaração, à luz do art. 1.022, do CPC.

6. O entendimento jurisprudencial majoritário e a doutrina especializada reiteram que o inconformismo da parte com o conteúdo da decisão não configura vício a ensejar embargos declaratórios.

7. O prequestionamento da matéria não exige menção expressa a dispositivos legais, desde que a tese tenha sido enfrentada no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Não há contradição quando a fundamentação do acórdão explicita que o valor da indenização já considerou a culpa concorrente da vítima. 2. O inconformismo com o conteúdo do julgado não constitui fundamento idôneo para embargos de declaração, salvo nas hipóteses do art. 1.022, do CPC".

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 494, II; CC, art. 945.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, ED 40214/2017, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 05.09.2017; TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.08.2021; STF, ACO 570/RR, AgR-terceiro-ED; STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.04.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
”, opostos por MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0009345-56.2011.811.0055 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (ID. 262236262):

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL AOS DEPENDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/21.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Município de Tangará da Serra, MT, e pelos autores contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente público, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial conduzido por servidor municipal, resultando na morte do genitor e esposo dos autores. A sentença condenou o Município ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos autores, totalizando R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

II. Questão em discussão

2. Examina-se:

(i) a responsabilidade objetiva do Município e a configuração da culpa concorrente da vítima pelo acidente;

(ii) a manutenção ou alteração dos valores arbitrados a título de danos morais;

(iii) a possibilidade de fixação de pensão mensal aos dependentes da vítima, em razão do óbito; e

(iv) a aplicação de critérios de correção monetária e juros de mora, conforme as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 113/21.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Município está devidamente configurada, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, uma vez demonstrado o nexo causal entre a conduta do agente público (motorista do ônibus) e o evento danoso (acidente de trânsito que resultou na morte da vítima). Aplicou-se a teoria do risco administrativo, que fundamenta a responsabilidade objetiva da Administração.

4. Constatada a culpa concorrente da vítima pelo evento, devido à ausência de habilitação para conduzir motocicleta e ao uso inadequado do capacete, elementos que contribuíram de forma relevante para a ocorrência do infortúnio. Essas circunstâncias não elidem a responsabilidade estatal, mas implicam a redução proporcional da indenização, nos termos do artigo 945, do Código Civil.

5. A manutenção do valor fixado a título de danos morais (R$ 30.000,00 para cada um dos autores, totalizando R$ 120.000,00) revela-se adequada. O montante atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a repercussão na esfera íntima dos requerentes e a colaboração da vítima para o evento danoso, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

6. Mostra-se devida a fixação de pensão mensal em favor dos dependentes (viúva e filhos menores), conforme dispõe os artigos 948 e 950, do Código Civil, fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente à época do acidente, considerando a presunção de dependência econômica entre a vítima e os autores, bem como a ausência de comprovação de renda superior. O termo final foi estabelecido com base na expectativa de vida da vítima (73,48 anos, conforme IBGE) para a viúva, e até os 25 anos de idade para os filhos menores.

7. Determinada a aplicação dos Temas n.o 810, do STF, e n.o 905 do STJ, quanto à correção monetária e juros de mora até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusiva aplicação da taxa Selic, em conformidade com a EC n.o 113/21.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Município não provido; recurso dos autores parcialmente provido; recurso de Altemar Dias da Gama não conhecido.

Tese de julgamento: "Configura-se a responsabilidade objetiva do Estado em acidentes de trânsito envolvendo veículo oficial, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, sendo admitida a redução proporcional da indenização por danos morais e materiais em caso de culpa concorrente da vítima. Nos casos de dependência econômica comprovada ou presumida, é cabível a fixação de pensão mensal em favor dos dependentes do falecido, respeitados os limites de idade e expectativa de vida definidos pela jurisprudência. A atualização monetária e os juros de mora devem observar os Temas no 810 do STF e no 905 do STJ até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplicar-se exclusivamente a taxa Selic, em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/21
".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CTB, art. 29, III, "c"; CC, art. 945.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905)”.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão se encontra maculado por contradição, pois “
relata a necessária diminuição dos valores indenizatórios ante a reconhecida culpa concorrente da vítima, mas mesmo assim mantêm o quantum indenizatório sentenciados inicialmente
”.

Além disso, prequestiona expressamente a contradição indicada, com relação aos artigos 371 e 373, do CPC, bem como do artigo 945, do Código Civil, a fim de subsidiar eventual interposição de recurso especial.

Por essas razões, requer “
sejam os presentes Embargos de Declaração recebidos, processados e julgados TOTALMENTE PROCEDENTES, pugnando a Embargante pela complementação da decisão, para resolução da contradição com relação a diminuição indenizatória fruto da culpa concorrente reconhecida judicialmente da vítima no acidente em questão
” (ID. 270384898).

Nas contrarrazões, a parte embargada defende que o acórdão não possui vícios, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios (ID. 273691862).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
”, opostos por MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0009345-56.2011.811.0055 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por contradição. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se observa vício a ser suprido na decisão hostilizada.

Com efeito, contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Em outras palavras, a suposta contradição no julgamento

deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

No mesmo sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

No entanto, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, do exame do acórdão, constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si. Logo, não há que se falar em contradição.

Nesse ponto, da leitura do acórdão embargado, extrai-se, de forma clara e expressa, que a fixação dos danos morais no patamar de R$ 30.000,00 para cada um dos autores, totalizando R$ 120.000,00, já levou em consideração a culpa concorrente da vítima, nos exatos termos fixados na sentença de primeiro grau, que reconheceu a contribuição da vítima para o acidente para a definição do montante indenizatório em proporção à sua participação causal.

Ademais, a sentença foi mantida pelo acórdão, inclusive com menção expressa à razoabilidade do
quantum
fixado à luz da colaboração da vítima para o evento danoso, como se observa no seguinte trecho do julgado:

“O montante atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a repercussão na esfera íntima dos requerentes e a colaboração da vítima para o evento danoso, sem incorrer em enriquecimento sem causa”.

Portanto, não há que se falar em contradição, mas em divergência interpretativa entre a parte e o órgão julgador quanto ao alcance da aplicação do artigo 945, do Código Civil, o que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do artigo 1.022, do CPC.

A manutenção do valor indenizatório não contradiz o reconhecimento da culpa concorrente da vítima, pois o patamar de R$ 30.000,00 por autor já se encontra aquém do que se usualmente arbitra em casos de morte de ente familiar, o que revela, sim, a aplicação do artigo 945, do Código Civil, de forma implícita e contextual.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025